Tribunal: TJMT
Processo: 1014760-47.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014760-47.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 487.411.591-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE (s)
:
ANA PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO (s)
:
BANCO CETELEM S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONSIGNADO INSS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E DIREITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA – AJUIZAMENTO DE 13 (TREZE) AÇÕES EM NOME DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante tenha realizado o desconto de R$ 5.20 (cinco reais e vinte centavos) do benefício previdenciário da autora, se a instituição financeira/apelada demonstra, de imediato, o cancelamento do contrato, não se vislumbra dano moral bastante a impor condenação da requerida à reparação.

De igual modo, ausentes indícios de má-fé da instituição financeira, de se negar o pleito à repetição do indébito de forma dobrada.

Ademais, observa-se que os patronos constituídos nos presentes autos distribuíram na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos do que
13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras
.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE (s)
:
ANA PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO (s)
:
BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PEREIRA DE ALMEIDA
contra a sentença prolatada nos autos da

Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

ajuizada em face de
BANCO CETELEM S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato nº
51-828877520/18 e para
condenar a requerida à devolução, na forma simples, do valor indevidamente descontado.

E ainda condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de metade para cada um, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em relação à autora em razão da gratuidade de justiça (ID nº 97422520).

A autora/apelante sustenta, em suma, o equívoco da sentença recorrida, pois em casos como o dos autos, deve haver reparação em razão dos efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, situação que não pode ser tratada como mero aborrecimento.

Assegura que é desnecessária a comprovação objetiva da ocorrência do dano moral, bastando para tanto que se demonstre a existência do ato danoso injustificável para que a necessidade de ressarcimento se configure.

Assim, a seu ver, a instituição financeira/apelada deve ser condenada no montante postulado na inicial, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para amenizar os danos suportados.

No que se refere à devolução do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, alega ter direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que fora descontado, assegurando que não há nos autos elementos de prova de que a cobrança indevida ocorreu em virtude de engano justificável, não havendo causa para afastar a responsabilidade da apelada.

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso com a condenação da apelada à devolução em dobro das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, bem como para fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sustenta violação aos artigos elencados e prequestiona a matéria: art.
5º, inciso XXXII, da CF; art. 6º incisos VIII e X, 14, 39 e 51, inciso IX e XV, todos da Lei 8.078/1990; art. 369, 371 e 373, inciso II, todos da Lei 13.105/2015; art. 481, 884 e 885, todos da Lei 10.406/2002; art. 3º, 5º e 10, todos da Lei 10.741/03; art. 4º e 23 da Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28 de 16 de maio de 2.008; art. 1º e 18, inciso II, da Resolução nº 3694, de 26/03/2009.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 97422534).

No ID nº 97422528, a instituição financeira requerida junta aos autos o comprovante de depósito do pagamento da condenação no valor de R$ 1.508,53.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE (s)
:
ANA PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO (s)
:
BANCO CETELEM S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
que
ANA PEREIRA DE ALMEIDA
ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira requerida
BANCO CETELEM S/A
, alegando desconto indevido em seu benefício previdenciário.

Relata que fora descontado o valor de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) referente ao contrato nº 51-828877520/18, no valor de R$182,79 (cento e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), com início em 03/2018, a ser quitado em 72 parcelas, cujo contrato fora excluído com 01 parcela descontada de seu benefício.

Assim, sustentando não tendo firmado referida contratação, pretende a devolução em dobro do valor descontado -
R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) -,
e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O feito teve regular processamento e, ao final, sentenciado para julgar os pedidos da inicial parcialmente procedentes, conforme relatado.

Insatisfeita com o resultado de parcial procedência, recorre a autora.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, responde, independentemente de culpa,
pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Contudo, tal constatação não significa o reconhecimento automático do dano moral indenizável.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira/apelada seja objetiva, tal circunstância não exime o consumidor, quando do ajuizamento da demanda, da apresentação de um conjunto probatório mínimo a albergar a tese defendida na inicial, a teor do art. 373, I, do CPC/15, ou mesmo sequer tenha tentado resolver a seu problema na seara administrativa, como ocorre no caso dos autos, em que a autora move a máquina judicial para ver-se ressarcida pelo desconto mensal de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos).

A própria recorrente alega que o contrato fora cancelado com apenas 01 parcela de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) debitada de seu salário.

A conclusão a que se chega é que, na verdade, o que pretende a apelante é apenas e tão somente a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, denunciando indícios fortes da chamada “
demanda predatória
” ou “
demandismo
”,
evidenciando,
desse modo,
verdadeiro abuso do direito de petição dos causídicos.

Tanto é, que
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que os patronos constituídos nos presentes autos – Dr. Alex Fernandes da Silva e Dra. Josiane Alvarenga Nogueira -, distribuíram na comarca de Rondonópolis/MT, somente no período de meados de 2020 até o presente momento,
13 (treze) ações idênticas em nome da autora apelante, optando, inclusive, por distribuí-las individualmente, ainda que contra a mesma instituição financeira, chegando ao absurdo de ajuizar a demanda pela repetição de indébito do valor de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos)
.

Nesse sentido, acerca da prática dos causídicos, em que pese não tenha havido pronunciamento do juízo a respeito, dos autos há, inclusive, petição da requerida para que seja investigada a conduta dos patronos constituídos nestes autos, senão vejamos (ID nº 97422513):

Vale ressaltar, inclusive, que algumas daquelas 13 demandas já foram julgadas nesta Corte recursal e 02 já com trânsito em julgado, quais sejam, as apelações cíveis nº 1014765-69.2020 e 1014768-24.2020, sob a relatoria da e. Desa. Nilza Maria Possas Carvalho, sendo que em ambos os recursos interpostos pela ora apelante o resultado foi pelo desprovimento do recurso.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o direito não socorre à apelante, quer seja pela ausência de dano indenizável à hipótese dos autos, quer pela ausência de indício de má-fé da instituição financeira a autorizar o indébito de forma dobrada como pleiteia a recorrente.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida nos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

De todo o exposto,
nego provimento ao recurso
da apelante para manter a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021